Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Em relação à alegada contradição, verifica-se que o embargante pretende, tão somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidido de modo contrário às suas pretensões. Na espécie, o acórdão embargado expôs, de modo coerente e coeso, as razões pelas quais rejeitou a preliminar de nulidade da ação por entender que, além de a Defesa ter recusado expressamente a proposta de acordo de não persecução penal, a questão estaria coberta pela preclusão, pois não teria havido insurgência contra quaisquer eventuais nulidades no oferecimento do ANPP.

3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa, por entender que o acusado não repeliu agressão atual ou iminente, mas sim foi agredido após realizar o disparo de arma de fogo, não há falar-se em omissão.

4. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.